Tribunal: STF
Processo: ARE 797445
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. Professor. Acumulação de cargos. 3. Carga horária excessiva. 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. Precedente. 5. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.